Tribunal: TJDFT
Processo: 0737372-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 40 C/C ART. 48 DA LEI No 9.605/1998. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNSÃO. ART. 64 DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. In casu, restou comprovado que o apelante, a partir do ano de 2009, de forma livre e consciente, em concurso de agentes, causou danos ambientais, diretos e indiretos, à Unidade de Conservação de Uso sustentável denominada Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá1, situada no Lote 20 e área contígua, Conjunto 06, da QL 22, do SHIS, Lago Sul – DF, bem como que, durante este mesmo período, impediu e dificultou a regeneração natural da vegetação local preexistente da referida APA e Área de Preservação Permanente (APP) do Lago Paranoá3, ao manter as edificações irregularmente levantadas.
2. Assim, o conjunto probatório produzido é capaz de comprovar que a conduta da parte apelante causou danos diretos e indiretos a espaços de proteção especial (APA) do do Lago Paranoá1, além de atingir a Área de Preservação Permanente (APP).
3. Não é possível a desclassificação pretendida, uma vez que o art. 40 e 48 protegem bens jurídicos absolutamente distintos do bem protegido pelo art. 64, revestindo-se, pois de autonomia jurídica que impede a aplicação do princípio da consunção.
4. Apelação conhecida e não provida.